Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-18.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-18.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA LEAL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jiquiriçá contra acórdão que havia rejeitado seus embargos anteriores e mantido a decisão que negou provimento às apelações, reformando de ofício apenas para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 3.956/81. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio da sucumbência, alegando que a autora deve arcar integralmente com as custas e honorários, bem como requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora, Iracema Legal dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a regra do art. 86 do CPC, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) estabelecer se estariam presentes nos autos elementos suficientes para a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a decisão aplicou corretamente o princípio da sucumbência, considerando a procedência parcial dos pedidos autorais.

5. A alegação de revogação da gratuidade de justiça também não prospera, por ausência de provas suficientes nos autos que demonstrem alteração na capacidade econômica da parte beneficiária, conforme já analisado no julgamento das apelações.

6. Não se verifica omissão, erro material, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser acolhido.

7. A oposição de embargos de declaração com objetivo exclusivo de prequestionamento não autoriza sua admissão quando ausentes os vícios legais, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão suficientemente fundamentada afasta a alegação de omissão, mesmo que não haja manifestação expressa sobre todas as teses levantadas pelas partes.

2. A revogação da gratuidade de justiça depende da demonstração de alteração na capacidade financeira da parte beneficiária, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 99, § 2º, 489, § 1º, V, 1.022 e 1.025; Lei Estadual/BA nº 3.956/81, art. 86, III, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000178-18.2019.8.05.0263
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ
, e, como embargado,
IRACEMA LEAL DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)